Tribunal: TJDFT
Processo: 0736603-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736603-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS SANTOS SILVA, MARIA DOURAM FONSECA, MARIA DUARTE DA CUNHA, MARIA DULCE DE MELO MOREIRA, MARIA DULCIMAR ROCHA, MARIA DULCIMAR SILVA LIRA, MARIA DULCINEIA MOREIRA DE SOUZA, MARIA EMILIA DOMINGUES DE ASSIS, MARIA ELISABETE MARCOS DE FRANCA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 3 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora